Tribunal: TJSP
Processo: 1006902-98.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ, UMA VEZ QUE O SEU PROTOCOLO OCORREU APÓS A CONSUMAÇÃO DO PRAZO QUINZENAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A REGRA DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, DO CPC.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ, UMA VEZ QUE O SEU PROTOCOLO OCORREU APÓS A CONSUMAÇÃO DO PRAZO QUINZENAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A REGRA DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, DO CPC.

OBSERVAÇÃO DE QUE, APESAR DE O RECURSO TER SIDO PROTOCOLADO ANTERIORMENTE, POR EQUÍVOCO, NOS AUTOS DE OUTRA DEMANDA, A TEMPESTIVIDADE DEVE SER AFERIDA COM BASE NA DATA DA JUNTADA AO PROCESSO CORRETO. PRECEDENTES DO C. STJ.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006902-
98.2019.8.26.0223,
da Comarca de Guarujá, em que é apelante NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelada CAROLINE SILVA GALLE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente) e CAMPOS MELLO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006902-98.2019.8.26.0223 -Voto no 16.608
2
Comarca:
Guarujá – 1a Vara Cível
Apelação no:
1006902-98.2019.8.26.0223
Apelante:
Nextel Telecomunicações Ltda.
Apelada:
Caroline Silva Galle
Juiz prolator da sentença: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
VOTO N.o 16.608
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA
AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA
PELA RÉ, UMA VEZ QUE O SEU PROTOCOLO OCORREU
APÓS
A
CONSUMAÇÃO
DO
PRAZO
QUINZENAL,
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A REGRA DOS ARTS.
219 E 1.003, § 5o, DO CPC.
OBSERVAÇÃO DE QUE, APESAR DE O RECURSO TER
SIDO PROTOCOLADO ANTERIORMENTE, POR EQUÍVOCO,
NOS AUTOS DE OUTRA DEMANDA, A TEMPESTIVIDADE
DEVE SER AFERIDA COM BASE NA DATA DA JUNTADA
AO PROCESSO CORRETO. PRECEDENTES DO C. STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 169/175, cujo relatório se adota,
acolheu os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c.c.
compensação por dano moral ajuizada por CAROLINE SILVA GALLE
contra NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., para declarar a
inexigibilidade do débito que embasou a inscrição do nome da autora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006902-98.2019.8.26.0223 -Voto no 16.608
3
cadastro de órgão de proteção ao crédito, bem como para condenar a ré ao
pagamento de compensação por dano moral, no valor de R$ 10.000,00,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir
da data do arbitramento.
Assim decidiu porque a ré não se desincumbiu do ônus
de comprovar a origem do débito, pois deixou de apresentar qualquer
documento assinado pela consumidora, e também porque a negativação
indevida, por si só, é suficiente para a caracterização do dano moral.
Diante da sucumbência da ré, condenou-a também ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da condenação.
Apela a ré (fls. 188/195). Sustenta, em síntese, que: i)
agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome da autora, que
contratou a prestação dos serviços de telefonia e deixou de realizar o
pagamento das faturas de consumo; ii) é incabível a condenação ao
pagamento de indenização em caso de dano causado por terceiro; iii) não há
prova do dano moral; e, iv) o valor da condenação fixado pela sentença é
exorbitante.
Recurso preparado (fls. 197/199) e respondido (fls.
214/219).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006902-98.2019.8.26.0223 -Voto no 16.608
4
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. compensação por dano moral, fundada no contrato no 102549006394516,
no valor de R$ 1.519,23, que embasou a inscrição do nome da autora em
cadastro de órgão de proteção ao crédito (fls. 24).
A certidão de publicação informa que a sentença
recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico (DJe) em 1o de
novembro de 2019 e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia
4, segunda-feira (fls. 180/181).
O prazo de quinze dias para a interposição da apelação
cível, computando-se somente os dias úteis, nos termos dos arts. 219 e 1.003,
§ 5o, do CPC, ou seja, excluindo-se os sábados, domingos e os dias 15 e 20 de
novembro (Proclamação da República e Consciência Negra Provimento
CSM no 2.491/2018), consumou-se em 27 de novembro de 2019, quarta-feira.
Portanto, o recurso é inadmissível por intempestividade,
tendo em vista que o seu protocolo ocorreu no dia 3 de dezembro de 2019.
Vale dizer que, apesar de a apelação ter sido protocolada
no dia 25 de novembro de 2019 (fls.196), por equívoco, nos autos de outra
demanda, a tempestividade deve ser aferida com base na data da juntada do
recurso ao processo correto.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006902-98.2019.8.26.0223 -Voto no 16.608
5
ESPECIAL. ARTS. 219 E 1.003, § 5o, DO CPC/2015. PETIÇÃO
PROTOCOLIZADA EM FORMATO FÍSICO NO PRAZO
LEGAL.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
NÃO
CABIMENTO. PROTOCOLO ELETRÔNICO OBRIGATÓRIO.
INTERPOSIÇÃO
ELETRÔNICA
INTEMPESTIVA
DO
RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil de 2015.
2. Ainda que protocolizada no prazo legal, por equívoco, a petição
de recurso especial em formato físico, é necessária a interposição
eletrônica tempestiva do recurso, o que não ocorreu no caso dos
autos.
3. Compete à parte recorrente zelar pela regularidade do protocolo
de seu recurso, não sendo escusável a falta de conhecimento de que
tal ato só poderia ser realizado de forma eletrônica. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido
(AgInt no AREsp 1467678/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe
10/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO.
ENDEREÇAMENTO
DO
RECURSO
A
PROCESSO
DEPENDENTE. JUNTADA POSTERIOR AO PROCESSO
PRINCIPAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. Ação de extinção de condomínio.
2. A tempestividade deve ser aferida quando da juntada do recurso
ao processo principal e não da juntada ao processo conexo,
endereçado a ele por equívoco da parte.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
AREsp
1453594/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
21/08/2019)
PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO DA PETIÇÃO DE
AGRAVO EM TRIBUNAL DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual a tempestividade é aferida na
data do protocolo no juízo ou tribunal correto, não aproveitando à
parte recorrente a circunstância de haver protocolado o recurso
dentro do prazo, mas em juízo diverso, se o equívoco somente é
corrigido após o decurso do prazo.
2. Recurso Especial não provido.
(REsp 1676241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006902-98.2019.8.26.0223 -Voto no 16.608
6
Ante o exposto, deixa-se de conhecer do recurso, nos
termos do art. 932, III, do CPC.
Alberto Gosson
Relator